Tribunal: TJPA
Processo: 0023848-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023848-68.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

APELADO: HERBERT GEORGES DE ALMEIDA, GABRIELA REIS COELHO DOS SANTOS, CHYARA MELLO VIDINHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO, NÃO USUFRUÍDA, E FÉRIAS PROPORCIONAIS, EM PECÚNIA, DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE GOZO FUTURO EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO. VIABILIDADE. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. RE N.º 721.001/STF, SUBMETIDO AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 a 12 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 2094724, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais ajuizada por
HERBERT GEORGES DE ALMEIDA.

Inconformado, o agravante alega incompatibilidade logica e sistêmica da concessão de licença prêmio ao servidor que ocupa exclusivamente cargo demissível
“AD NUTUM
”.

Assevera inexistência de autorização legislativa para conversão de licença prêmio em pecúnia, ofensa ao art. 37 da CF/88.

Aduz ainda violação do Art. 7º, XVII c/c Art. 39, §3º da CF/88 e inexistência de direito à percepção de férias proporcionais.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8431717.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A Lei Municipal n.º 7.502/1990 disciplina, em seus artigos 111 a 113, sobre a concessão de licença-prêmio aos servidores municipais, não fazendo nenhuma distinção entre os vínculos, seja estável, seja comissionado.

É bem verdade que a legislação municipal não traz a possibilidade de conversão em pecúnia, entretanto, o artigo 235 da legislação antes mencionada estabelece que "serão subsidiários do presente Estatuto, nos casos omissos, os Estatutos dos Funcionários Públicos Civis da União e do Estado", sendo que a Lei Estadual n.º 5.810/1994, em seu artigo 99, II, prevê o referido pagamento em caso de aposentadoria.

Entendimento contrário importaria em enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é categoricamente vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, trago a colação a ementa que encimou o acórdão proferido no ARE n.º 1030508/STF, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI 8.112/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (STF, ARE n.º 1030508/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 07/05/2019) (grifei)

Na mesma direção:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE 721.001-RG/RJ – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (STF, RE n.º 1054482/SE, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 20/03/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, ou seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

II - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional.

III - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

IV - Agravo regimental parcialmente provido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (STF, ARE n.º 1056167/SC, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe n.º 20/11/2017)

Eis o teor do julgado no ARE n.º 721.001/RJ, submetido a sistemática da Repercussão Geral, que serviu de paradigma para as decisões antes reproduzidas:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” (STF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013)

Esse é, de igual modo, o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.

1. Revisar o entendimento da Corte regional, que entendeu ser possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça na hipótese, ao argumento de que ficou comprovada a hipossuficiência, importaria em revisão do conteúdo probatório dos autos, providência incabível na via eleita, diante do óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

2. O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso especial de que se conhece em parte e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento.” (REsp 1682739/PE, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/08/2017)

“RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

III. Negado provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1588856/PB, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/05/2016)

Como se pode perceber, o mesmo raciocínio utilizado à conversão da licença prêmio em pecúnia é aplicável às férias proporcionais a que o servidor exonerado teria direito, outro mote do inconformismo do agravante, uma vez que o RE n.º 271.001/RJ, deixa claro que é aplicável a todos os direitos de natureza remuneratória aos quais o servidor não pode mais usufruir.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/09/2022